Tribunal: TJSP
Processo: 1504898-15.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pretensão de absolvição ao argumento de insuficiência probatória. Pedido subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Tese secundária afastada. Ausência dos requisitos do art. 44, CP. Penas adequadas. Recurso improvido.